Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-09.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500172-09.2018.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante JOAO VITOR
CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
2
Voto:
33213
Apelação:
1500172-09.2018.8.260333
Comarca:
Macatuba
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
João Vitor Cordeiro
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que João Vitor Cordeiro foi condenado,
por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal (fls. 173/176).
Apela João. Pugna pela absolvição, sob a
tese de fragilidade probatória; ainda, por atipicidade da conduta, em face
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
postula
a
desclassificação da conduta para a sua forma culposa; por fim, requer a
aplicação da pena de multa no mínimo legal (fls. 186/191).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 200/202), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
219/222).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
3
A acusação é a de que João adquiriu, em
proveito próprio, um porco, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), o que
sabia ser produto de crime.
Segundo a denúncia: “O denunciado
estava sentado no local acima mencionado, conjuntamente com sua
companheira, quando passou um rapaz, cuja aparência denotava ser
usuário de drogas, portando um saco, dentro do qual havia dois
porquinhos. Ato contínuo, o rapaz que trazia os animais os ofereceu ao
denunciado, que adquiriu um pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais),
pagando em dinheiro. Após adquirir a res furtiva, o denunciado dirigiu-se
até a residência de seu pai e o guardou. Segundo se apurou, no dia 19 de
março de 2018, a sra. Mariza Rodrigues Zuntini, compareceu à Delegacia e
Polícia e informou que 10 (dez) porcos haviam sido furtados de sua
propriedade. O leitão adquirido pelo denunciado foi reconhecido pela
vítima (fls.10). O denunciado, quando ouvido pela Autoridade Policial (fls.
12-13), admitiu ter ciência de que o leitão comprado por ele tratava-se de
produto de crime” (fls. 55/56).
A materialidade ressuma da portaria de
instauração de inquérito (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 4/5; 6/7),
auto de exibição e apreensão (fls. 11), e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, João
admitiu ter adquirido o animal, afirmando que lhe foi vendido por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
4
usuário de drogas pelo valor de R$ 10,00. Negou ciência quanto à origem
do produto (mídia).
Em linha, tem-se que a testemunha
Paulo Rodolfo Panhoza Tse, policial civil, ratificou as declarações de João,
tendo dito que ele, em solo policial, asseverou ter adquirido o porco em
um ponto de tráfico e pelo valor de R$10,00 (mídia).
Pois bem.
De proêmio, incontroversa a apreensão
da res furtiva em poder do acusado, porquanto assim por ele admitido e
ratificado pela testemunha policial.
Cumpre destacar, quanto ao delito de
receptação, que o elemento subjetivo evidencia-se pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência
inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a
apresentação de justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que
inexistiu no caso em testilha.
Evidente o dolo de agir, na medida em
que, segundo as próprias palavras do réu, foi o porco adquirido das mãos
de um usuário de drogas, o que já impinge, no mínimo, desconfiança
sobre a procedência da coisa oferecida. Ao arremate, encerrando a
conclusão de que tinha plena ciência da origem espúria do animal, tem-
se que foi transacionado por R$ 10,00, valor dez vezes menor do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
5
avaliado (R$100,00 fls. 18).
No mais, o crime antecedente restou
demonstrado pelo boletim de ocorrência às fls. 4/5 e pelas declarações
da vítima Mariza (mídia).
Com efeito, a síntese da prova coligida
com todas as circunstâncias do crime demonstra a plena ciência de João
quanto à origem criminosa do porco por ele, incontroversamente,
adquirido, não havendo que falar em fragilidade probatória ou
desclassificação da conduta.
Atento à insurgência recursal, anoto
que de atipicidade pelo princípio da insignificância não se cogita. Isto
porque a conduta é imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável,
tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da
sociedade. O pequeno valor da res, por si só e isoladamente, não significa
que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no Direito brasileiro o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, a ponto de
determinar a exclusão do evento da moldura da tipicidade penal.
Não obstante, a vida pregressa do
acusado desautoriza mesmo o reconhecimento do aludido princípio,
porquanto maculada pela reiteração delitiva, pontuada por condenação
transitada em julgado por crime anterior, destaca-se, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
6
patrimonial (fls. 71/75).
Sobre o tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res
furtivae' para a configuração do princípio da insignificância,
devendo haver observância de outros fatores, como as condições
financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa do
acusado” (REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.06 -
sublinhei).
E mais, da Corte Suprema:
“O
entendimento
do
Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda,
que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do
princípio” (HC 129803 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-227 DIVULG 24-10-2018 PUBLIC 25-10-2018 - sublinhei)
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
Dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-09.2018.8.26.0333 -Voto no 33213
7
A reprimenda mostrou-se adequada e
motivadamente dosada, sequer objeto de insurgência recursal. João
ostenta condenações definitivas por fatos anteriores, mas transitadas em
julgado posteriormente ao crime aqui tratado, perfazendo-se, assim,
como maus antecedentes (fls. 71/75), justificando o incremento de 1/6,
resultando, à míngua de causas modificadoras, na pena final de 1 ano e 2
meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
Atento à insurgência recursal, pontuo
que a pena de multa já foi fixada no mínimo legal (artigo 49, §1o, do
Código Penal).
Os
maus
antecedentes
não
recomendam o abrandamento do regime prisional (semiaberto) e
impedem a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, aliás, sequer foram objetos de insurgência recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo a respeitável sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.